Tribunal: TJBA
Processo: 8068335-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068335-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MULTIBEL UTILIDADES E ELETRODOMESTICOS EIRELI

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, ERIKA KELLER DIAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Prescrição intercorrente. Execução fiscal. Tema 566 do STJ. Súmula 106 do STJ. Inexistência de omissão. Rediscussão do mérito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. O acórdão embargado afastou a alegação de prescrição intercorrente com fundamento na ausência de inércia da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se:

(i) houve omissão no acórdão quanto à análise da contagem do prazo prescricional e ao reconhecimento da prescrição intercorrente; e

(ii) se a paralisação dos autos pode ser imputada exclusivamente à Fazenda Pública, configurando causa para o reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a alegação de prescrição intercorrente, afastando-a sob o fundamento de que a paralisação do feito decorreu da morosidade do Poder Judiciário, e não da inércia do Exequente.

4. Pretensão recursal que visa à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a decisão que aprecia expressamente a alegação de prescrição intercorrente, com base nos elementos do caso concreto.

2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

REJEITAR
AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.